Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-49.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003361-49.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVERIO LOPES DA SILVA - CPF: 162.358.942-87 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais e determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN. A sentença também condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão do autor está atingida pela prescrição ou decadência; (ii) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação; e (iii) saber se é cabível a conversão contratual e a restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece a prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, com termo inicial do prazo prescricional renovado a cada desconto.

A decadência também não se aplica, dado que a demanda não versa sobre anulação por vício aparente, mas sim revisão de cláusulas por ausência de informação clara.

A instituição financeira não apresentou o contrato assinado, sendo ineficaz a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza da operação.

A ausência de informação clara caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 6º, III, do CDC, justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença está alinhada com a jurisprudência e deve ser mantida. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato de cartão de crédito consignado firmado sem adequada informação ao consumidor, é cabível a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição e a decadência renovam-se a cada prestação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por Silvério Lopes da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN desde a data da contratação, e condenou o banco à restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, com base no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em 2009 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. Alternativamente, requereu a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, com a exclusão das parcelas vencidas há mais de cinco anos.

Também alegou decadência, com fundamento no artigo 178, inciso II, do CC. No mérito, reiterou a regularidade da contratação, a ciência prévia do consumidor e a impossibilidade de conversão contratual, além da inexistência de abusividade e ausência de má-fé, o que afastaria a devolução de valores.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327092879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvério Lopes da Silva ajuizou ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, em face do Banco BMG S.A., alegou ser servidor público aposentado e que, acreditando ter contratado um empréstimo consignado, firmou com a instituição bancária um contrato de cartão de crédito consignado.

Aduz que os descontos mensais em sua folha de pagamento, realizados desde o ano de 2010 até julho de 2022, não quitavam o débito principal, limitando-se ao pagamento mínimo da fatura, o que, com o passar do tempo, resultou em uma dívida considerada “infinita”.

Sustentou que desconhecia a natureza da operação contratada, alegando ausência de informação adequada quanto à forma de amortização e à incidência de encargos, o que lhe teria causado prejuízo financeiro. Requereu, ao final, a declaração da abusividade contratual, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central (BACEN), e a restituição dos valores pagos a maior.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN desde a data da contratação, e condenou o banco à restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, com base no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em 2009 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. Alternativamente, requereu a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, com a exclusão das parcelas vencidas há mais de cinco anos.

Também alegou decadência, com fundamento no artigo 178, inciso II, do CC. No mérito, reiterou a regularidade da contratação, a ciência prévia do consumidor e a impossibilidade de conversão contratual, além da inexistência de abusividade e ausência de má-fé, o que afastaria a devolução de valores.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária se inserem no rol dos contratos de adesão, nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual impõe-se a aplicação do CDC, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente incluída no art. 3º, §2º, do referido diploma legal.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pela instituição financeira.

Quanto à prescrição, tratando-se de contrato que estabelece obrigações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada parcela exigível, ou seja, tem início na data de cada desconto realizado em folha de pagamento.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, pois os descontos questionados perduraram até recentemente.

O entendimento é pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

No caso concreto, embora a contratação tenha ocorrido em 2009, os descontos em folha permaneceram ao longo dos anos, renovando-se mensalmente, motivo pelo qual
rejeito a preliminar de prescrição.

Quanto à alegação de
decadência
, esta igualmente não prospera.

A presente demanda não objetiva a anulação de negócio jurídico por vício aparente, mas sim a
revisão de cláusulas contratuais
supostamente abusivas e a conversão do contrato em razão de
vício de consentimento
, decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação firmada.

Tais vícios, como é sabido,
não estão sujeitos ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil
.

Além disso, tratando-se de
obrigação de trato sucessivo
, com renovação mensal dos efeitos do contrato (descontos em folha), eventual prazo prescricional ou decadencial
renova-se a cada prestação
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, é uníssona nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Dessa forma, também
rejeito a preliminar de decadência
.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

In casu
, não obstante a alegação do banco de que o contrato teria sido regularmente firmado, não foi apresentado aos autos o instrumento contratual assinado pelo consumidor, documento essencial para demonstrar o consentimento informado e consciente quanto à modalidade contratada.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor a
informação adequada e clara
sobre os produtos e serviços, com especificação de características, encargos, riscos e condições.

Assim, diante da fragilidade da prova documental apresentada pelo banco, e considerando os documentos carreados aos autos pelo autor (extratos, faturas, comprovantes de descontos), reconhece-se a violação ao dever de informação, com consequente vício de consentimento.

A jurisprudência tem admitido, em situações idênticas, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrada a ausência de transparência e de informação sobre a natureza da operação.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Portanto, mostra-se adequada e proporcional a conversão contratual determinada pelo juízo de origem, com aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme dados divulgados pelo Banco Central.

No que tange à restituição dos valores pagos a maior foi corretamente condicionada à apuração em liquidação de sentença, de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Essa orientação encontra respaldo em diversos precedentes desta Corte:

“A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.”
(RAC n. 1001360-80.2024.8.11.0049, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025